Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-17.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000431-17.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: SD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e outros Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO I. Caso em exame Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de incompetência territorial do juízo de origem. O magistrado entendeu que o domicílio dos executados não se situava na comarca de Jaguaquara/BA, determinando, de ofício, a extinção do feito. II. Questão em discussão 3. A controvérsia reside na possibilidade de o juízo declarar, de ofício, sua incompetência territorial relativa e extinguir o processo sem conceder prazo para emenda da petição inicial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000431-17.2024.8.05.0138, interposta por Itaú Unibanco S.A., contra SD Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. e Jailton dos Santos Sodré: ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja concedido prazo ao apelante para emendar a petição inicial e corrigir o foro competente, com posterior redistribuição do feito. MM-02